Tribunal: TJES
Processo: 5001305-44.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001305-44.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZA APOLINARIA NASCIMENTO SANTOS e outros
RECORRIDO: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Vistos em Inspeção

Nilza Apolinaria Nascimento Santos, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face do Banco Olé Bonsucesso consignado S.A. No exórdio alega a parte autora em síntese quanto aos fatos: a) que foi procurada em seu trabalho pelos funcionários do Banco réu, que lhe ofereceram um empréstimo consignado e um cartão de crédito na modalidade consignado, o qual aceitou com as condições proposta; b) que utilizou o cartão algumas vezes, mas não realizava o pagamento das faturas, haja vista que os valores seriam descontados em sua folha de pagamento; c) que acredita que já quitou toda a dívida, pois parou de utilizar o cartão e não contraiu mais nenhum empréstimo; d) que continua recebendo as faturas com valores altos e que solicitou o cancelamento do cartão, mas foi negado em razão da existência de débitos.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a)DETERMINAR que a parte ré, considerando como saldo devedor o valor de R$ R$ 2.332,00 (dois mil, trezentos e trinta e dois reais), aplique a norma contida na Resolução n.º 4.549/2017 do Banco Central do Brasil, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2° da norma, atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança; b)DETERMINO que a ré cesse os descontos no contracheque da parte autora, até que seja realizado a aplicação das novas taxas; c) DETERMINAR ainda que após o adimplemento da dívida, a ré cesse em definitivo os descontos do contrato discutido nestes autos, na folha de pagamento da parte autora junto à Prefeitura Municipal de Linhares-ES.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo. Inicialmente entendo por deferir o pleito de assistência judiciária gratuita ante a comprovação de hipossuficiência.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que seja o caso de modificação parcial da sentença objeto do presente recurso.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso sub examine, no que tange ao pleito referente aos danos morais, entendo de forma divergente da r. sentença, ao ponto que entendo como evidente o dano moral sofrido pela parte requerente, ora recorrente, eis que a lesão moral decorre, dentre outros fatores, do sofrimento experimentado pela pessoa, causando significativa perturbação no seu bem-estar psíquico e na sua tranquilidade, afetando, desta forma, os direitos da personalidade, situação vivenciada pelo recorrente, eis que os encargos do crédito rotativo realmente são extremamente onerosos aos consumidores, fazendo com que estes fiquem superendividados, eis que as taxas de juros são altas e haverá, mensalmente, a cobrança de juros sobre juros, criando-se, ao final, um débito impagável.

No caso dos cartões de crédito consignados, por exemplo, em muitos casos há a presença da amortização negativa pois, em regra, o valor descontado mensalmente em folha de pagamento é insuficiente para cobrir o valor dos encargos do rotativo do período, assim, mesmo havendo pagamento mensal, o débito do consumidor aumentará a cada mês, sendo este o caso dos autos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por arbitrá-la em R$5.000,00, quantia que se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrida, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para conceder danos morais no importe de R$: 5.000,00 para a parte recorrente, que deverá ser acrescida de juros de mora a partir do ato ilícito (imputação do contrato) e correção monetária a partir do arbitramento. No mais, mantenho a r. sentença em todos os seus termos. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001305-44.2020.8.08.0030

EMBARGANTE: NILZA APOLINÁRIA NASCIMENTO SANTOS

EMBARGADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO S.A

RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de embargos de declaração do acórdão proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposta omissão quanto a ausência de manifestação no que à “
pedido de parcelamento expresso no item “e” da petição inicial
”.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

Entendo que o acórdão objurgado, o qual considerou não haver qualquer omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade no acórdão Id 2440494, por igual motivo, não deve ser modificado ou corrigido, porque não carece de qualquer reparo.

Novamente a embargante pretende a rediscussão da causa, o que não é possível nessa via recursal, na medida em que os embargos não visam atacar a valoração das provas ou o entendimento do juízo, e sim “
do texto
”.

Registra-se, outrossim, o disposto nos Enunciados interpretativos do FONAJE e da Enfam, sendo desnecessários demais esclarecimentos:

ENUNCIADO 162, FONAJE – Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95.

ENUNCIADO 10 Enfam – A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.

ENUNCIADO 12 Enfam – Não ofende a norma extraível do inciso IV do § 1º do art. 489 do CPC/2015 a decisão que deixar de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão subordinante.

Com efeito, reconheço o caráter meramente protelatório dos presentes embargos, o que deve ser firmemente rechaçado em sede de Juizados Especiais, razão pela qual
CONDENO
o embargante ao pagamento da multa de 1% do valor da causa a favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2º do NCPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
e no mérito
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
CONDENANDO
o embargante ao pagamento da multa de 1% do valor da causa a favor do embargado, nos termos do art. 1.026, § 2º do NCPC, conforme fundamentação supra.

É como voto
.